Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716832-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: MEICAR CARVALHO CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno ID 59448857 em agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 58430467), interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em face de J. C. F. ante decisão (ID 183217493 na origem) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0700646- 57.2024.8.07.0001. Nos termos da decisão ID 58723620, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Contrarrazões ao agravo de instrumento ID 59282191 e ao agravo interno ID 60873639 É o relatório. Dada a presença de interesses de incapazes, em atenção ao disposto nos arts. 178, II, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 2 de julho de 2024 13:12:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador